Tribunal: CARF
Processo: 10660.720208/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de saúde, relativo ao procedimento realizado

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720208/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE
PRÉ-PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.
MODALIDADE DE CO-PARTICIPAÇÃO. CUSTO OPERACIONAL
Deve ser considerado custo operacional, ainda que na modalidade de pré-
pagamento, seja possível identificar o pagamento pelo consumidor ao plano de
saúde, relativo ao procedimento realizado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.525, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720208/2015-13
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu Per/Dcomp
29983.75145.110211.1.3.05-0175, na qual utiliza créditos de IRRF de Cooperativas, código
3280, no valor original de R$ 89.042,84 para compensar débitos de IRRF, código 3280 (e-fls. 03
a 45)
Foi emitido pela DRF de Varginha/ MG Parecer DRF/VAR/SAORT no 0055/2015
(e-fls. 239 a 242), pelo qual a autoridade administrativa responsável pela análise homologou
parcialmente as compensações, reconhecendo crédito no valor de R$ 40.046,91, e glosou os
valores relativos às fontes pagadoras em que os contratos se enquadram na modalidade de pré-
pagamento, conforme conclusão abaixo:
Deve-se, pois, concluir que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento”, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes
da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando
nas retenções na fonte do imposto de renda, previstas no art. 652 do RIR/1999.
As Fontes Pagadoras em que os contratos se enquadram na modalidade de “pré-
pagamento”, cujos valores retidos devem ser desconsiderados, são as seguintes:
(...)
Portanto, do valor total do crédito informado nas DCOMP, que era de R$ 89.042,84
(oitenta e nove mil quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), deduzindo-se
os valores acima demonstrados, no montante de R$ 48.995,93 (quarenta e oito mil,
novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), resta crédito para ser
utilizado nas compensações, o valor de R$ 40.046,91 (quarenta mil, quarenta e seis
reais e noventa e um centavos).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 245 a 247), a
qual foi sintetizada no Relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
A contribuinte defendeu a ideia de teria direito às retenções referentes aos contratos na
modalidade de pré-pagamento, alegando, em síntese apertada, que “não é necessário e
legalmente exigido a prática efetiva do fato contratado para que a ocorrência jurídica
do serviço prestado tenha se realizado, conforme Decreto 3.000/99, art. 652 que em seu
texto ‘... serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
a disposição’. O contribuinte entende também que: ‘... colocados a disposição’
significa intenção do órgão legislador em reconhecer o direito do contribuinte em
situação análoga as praticadas no caso objeto do parecer”.
Solicita o reconhecimento do seu direito à compensação e a revogação do despacho
decisório.
A 5a Turma da DRJ/POA analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, sob o fundamento de que as importâncias recebidas pelas cooperativas médicas,
decorrentes de contratos a preço pré-estabelecido afastam a possibilidade de os pagamentos a
título de mensalidades serem considerados serviços prestados por associados da cooperativa a
pessoas jurídicas.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/03/2020
(e-fls. 318) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 341 a 356) no dia 27/05/2020, destacando em
apertada síntese o que segue:
• Preliminarmente, requer a realização de diligência, sob o fundamento da busca
pela verdade material em relação à parcela de crédito não homologada;
• No mérito, afirma que a autoridade fiscal reconheceu ter havido o IRRF, porém
não o homologou em razão de serem esses créditos decorrentes de contratos a preços pré-
estabelecidos;
• Declara que negar a compensação integral beira o confisco. Entende que uma
vez comprovada a retenção do imposto, é obrigação legal que seja permitida a sua comepnsação;
• Por fim, a Recorrente pleiteia:
32. À vista de todo o exposto, requer o acolhimento da preliminar com aplicação de
seus regulares efeitos jurídicos, e, no mérito está demonstrada a insubsistência do
Despacho Decisório da glosa parcial da Declaração de Compensação n°
29983.75145.110211.1.3.05-0175, bem como, o cancelamento/reforma da decisão em
primeira instancia em sede de manifestação de inconformidade, requerendo seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, a validade e legitimidade
do seu direito creditório a ser compensado no valor integral de R$ 89.042,84 (oitenta e
nove mil e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), homologando sem
restrição a declaração de compensação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
A ciência do acórdão recorrido ocorreu em 27/03/2020 e a interposição do recurso
voluntário ocorreu em 27/05/2020. Contudo, em razão da suspensão dos prazos para prática de
atos processuais no âmbito do CARF até 30/04/2020, conforme Portaria CARF no 8112, de
20/03/2020, entendo que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a
apreciar.
A Recorrente opõe-se ao acórdão recorrido sob o argumento principal de que as
autoridades fiscais reconheceram a existência do imposto retido na fonte e, por essa razão, sendo
inconteste a retenção, tem ela o direito à homologação total da compensação pleiteada.
A Recorrente não apresenta argumentos em seu recurso voluntário contra o
entendimento das autoridades julgadoras de primeira instância em relação à impossibilidade de
compensação nos moldes do art. 652 do RIR/1999 (atual art. 719 do RIR/2018) sobre as receitas
correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, entende o fisco
que o pagamento de mensalidades não pode ser considerado como remuneração por serviços
pessoais prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas ou colocados à disposição a
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

que alude o citado artigo do RIR, a Recorrente limitou-se apenas a declarar ser um entendimento
equivocado por parte da Receita Federal.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de diligência, para fins de buscar a verdade
material, apegando-se ao fato de que a simples retenção, por si só, geraria o direito à
compensação.
Em todo o seu recurso voluntário, a Recorrente defende que a existência do
imposto de renda retido na fonte foi comprovado pelas autoridades fiscais. Logo, o pedido de
diligência é contraditório nesse caso, haja vista ter ela mesma reconhecido que as instâncias
anteriores reconhecem existir a retenção pleiteada.
Deve ser entendido no caso em análise que a questão não está na existência ou não
da retenção na fonte, até porque essa retenção, como dito, já foi demonstrada. A questão cinge-se
na possibilidade desse crédito ser compensado nos moldes do art. 652 do RIR/1999.
Logo, a realização de diligência é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se mostra suficiente pra que seja determinada a realização de diligência.
Mérito
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde está definido no inciso I do
art. 1o da Lei no 9656/1998 e destaca:
Art. 1o (..........)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Pela leitura do inciso acima, a cooperativa irá receber um valor por determinado
contrato na modalidade de pré-pagamento e esses valores serão recebidos independentemente da
prestação dos serviços. A alegação de ser uma prestação futura não corresponde à realidade,
porque a cooperativa que opera plano de assistência à saúde irá receber valores pré-fixados, que
não são atribuídos à prestação de serviços específico, pois independem da prestação, sem prazo
definido para utilização, e sem número de procedimentos realizados e, por conseguinte, não
podem ser atribuídos à prestação de serviços pessoais prestados por associados, nem se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina e
correlatos.
Em razão da natureza específica do contrato de Plano Privado de Assistência à
Saúde é que a Receita Federal conclui, através de Soluções de Consulta emitidas, que as receitas
por ele obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do
Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/99.
A Recorrente defende haver dúvidas quanto à interpretação da norma, mas tal não
é verdade, isso porque, sempre que consultada, a Receita Federal emitiu Soluções de Consulta
explicando a correta análise do tema, segundo se verifica abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 118 de 15 de Abril de 2009
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
PLANOS DE SAÚDE. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativos a contratos que estipulem valores fixos de remuneração,
independentes da utilização dos serviços pelo contratante, não estão sujeitos à retenção
na fonte da Cofins de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO. Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO. As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art.
647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas pela pessoa
jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da
cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte,
à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720208/2015-13

Diante disso, entendo que não assiste razão à Recorrente. A atividade acima
tratada não pode ser interpretada como uma mera prestação de serviços pessoais pelos
cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99. E não deve haver retenção neste tipo de
contrato, porque não se sabe a real destinação do valor ao médico pessoa física, porquanto sequer
poderá ter sido utilizado o serviço dele.
Deve haver uma vinculação inequívoca entre o pagamento e a destinação dele ao
médico pessoa física, para fins de incidência da retenção do IRRF, com fundamento no art. 652,
RIR/99.
Existem precedentes do STF em repercussão geral RE n° 598.085 e RE n°
599.362 que tratam dessa questão, ainda que o foco principal seja análise de incidência de PIS e
da Cofins, a interpretação geral dos atos das cooperativas médicas servem de baliza para
julgamento de temas a ele correlatos.
Conforme mencionado no acórdão recorrido, a parcela do direito creditório
correspondente à retenção incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado
e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para homologação parcial
da compensação declarada.
Outrossim, importante deixar claro as importâncias recebidas pelas cooperativas
médicas, decorrentes dos contratos firmados, relacionados à oferta do seguro (plano) de saúde,
devem se sujeitar às regras de incidência do IRRF nos moldes das pessoas jurídicas em geral,
logo não se pode conceber existir enriquecimento ilegal por parte da União, haja vista que esses
créditos poderão ser compensados seguindo a regra geral.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital